Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FLAT POR TERCEIRO – FALHA DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREA COMUM – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. VALOR – VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DE VANESSA DE SOUZA VELOSO BECKENKAMP NÃO CONHECIDO. RECURSO DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
RECURSO DE VANESSA DE SOUZA VELOSO BECKENKAMP
1. O Recurso Inominado foi interposto no dia 13.10.2021 (terça-feira), às 15h50 (ID 30938615), enquanto que o preparo recursal somente foi juntado aos autos no dia 15.10.2021 (quinta-feira), às 18h14 (ID 30938624). Lado outro, o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, desatendidos o comando dos art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
RECURSO DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME
2. A relação jurídica existente entre o condômino e o condomínio é de natureza civil. Assim, a administradora de condomínio, porque que atua como mandatária do condomínio, igualmente mantém relação jurídica de natureza civil com os condôminos.
3. A administradora de condomínio que atua na exploração de atividade hoteleira do tipo flat é parte legítima para figurar no polo passivo em ação proposta pelo condômino, cuja pretensão é a de indenização decorrente do descumprimento dos deveres inerentes ao serviço de recepção, controle de pessoas e de monitoramento de áreas comuns, que acarretaram no uso de indevido de unidade imobiliária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A pretensão da parte autora é a de obtenção de indenização pelo uso indevido de seu apartamento do tipo flat, não integrante do pool, em empreendimento hoteleiro administrado pela empresa requerida.
5. A defesa da requerida aduziu que não tem como se afirmar com certeza que o flat foi indevidamente utilizado por terceiro, tampouco que se possa dizer por qual período. De modo que requereu a improcedência dos pedidos.
6. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A autora demonstrou a indevida utilização do imóvel, mas a empresa requerida não comprovou a regularidade de sua atuação como administradora e os deveres de controle de entrada e monitoramento das unidades imobiliárias, notadamente as obrigações relacionadas ao serviço de recepção, controle de pessoas e de monitoramento de área comum. No entanto, o acesso de terceiros ao flat da autora somente ocorria quando essa encaminhava e-mail ao preposto da requerida, indicando o nome e data da hospedagem, mesmo que referido imóvel não integrasse o pool.
7. Caberia então à requerida trazer aos autos elementos de prova suficiente que infirmassem o fato de que terceiro utilizou o flat no período indicado. No entanto, não há relato das filmagens do corredor do andar onde se encontra o flat nem documento que indique o controle de pessoas na recepção. A alegação de inexistência das filmagens, porque ultrapassados 15 dias de sua realização, não se fez acompanhada de prova documental dos termos em que contratada essa obrigação com o condomínio.
8. Assim, é de se reconhecer o uso indevido do flat no período indicado na peça inicial.
9. No que se refere ao valor da indenização, é de se considerar não só que a parte requerida deixou de indicar qualquer valor que permitisse a prolação de sentença líquida, como previsto no art. 38 da Lei n. 9.099/95, como, pela sua expertise, considerasse um valor médio do preço diária naquela unidade hoteleira.
10. Forte nessas razões, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
11. RECURSO DE VANESSA DE SOUZA VELOSO BECKENKAMP NÃO CONHECIDO. RECURSO DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico do recurso (R$ 10.000,00). De igual modo condeno a recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.